Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDOS MÉDICOS. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. POSSIBILIDADE. NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONHECIMENTO DA APTIDÃO PARA O TRABALHO. PROVA CONCLUSIVA. REVERSÃO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DIFERENÇAS REMUNERATORIAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDOS.
1. A repetição dos argumentos elencados em peças anteriores não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o que está em discussão é o direito à reversão da aposentadoria, cujo processo administrativo foi conduzido pelo Distrito Federal, bem como a condenação do ente distrital ao pagamento das diferenças salariais a partir do pedido administrativo.
3. Os réus impugnaram o laudo acostado pelo especialista da autora e requereram a juntada de documento produzido por sua assistente técnica, não havendo falar em descumprimento da regra de tratamento probatório paritário. Se, contudo, não requereram esclarecimentos do profissional e ficaram silentes quanto à realização de novo exame, operou-se a preclusão.
4. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Preliminares rejeitadas.
5. Após ponderar todas as provas produzidas, conclui-se que restou demonstrado que o tratamento das doenças elidiu a incapacidade laborativa determinante da aposentadoria por invalidez da autora, a autorizar a reversão com fundamento no artigo 34 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
6. Sem êxito a pretensão autoral de condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças vencidas entre o que estaria recebendo se estivesse na ativa e o que recebeu como aposentada por invalidez com proventos proporcionais. Entendimento diverso acarretaria, por óbvio, enriquecimento indevido da Demandante, pois apenas o exercício do cargo, com a efetiva prestação de serviços, gera direito ao recebimento da respectiva retribuição pecuniária.
7. Recursos da autora e do réu improvidos. Sentença mantida.